Tribunal: TJPA
Processo: 0808077-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808077-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: RODOLFO HANS GELLER, MIGUEL BORGHEZAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer contradição, restando cristalino que a decisão guerreada suspendeu tão somente a decisum proferido pelo Juízo de 1º grau, objeto dos recursos de agravo de instrumento nº. 0808077-03.2020.8.14.0000 e nº. 0808076-18.2020.8.14.0000

2-

Ademais, não teria sentido suspender a decisão proferida por esta Desembargadora nos presentes autos, ou ainda, sustar o andamento processual dos recursos acima mencionados, considerando que o próprio objetivo central dos mesmos é justamente atacar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

3-

Imperioso ressaltar também, que se está em sede de agravo de instrumento, em que o limite de atuação se restringe tão somente à decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância, razão pela qual se mostra inviável a confecção do laudo pericial perante este Juízo ad quem.

4-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e ora embargados
RODOLFO HANS GELLER E MIGUEL BORGHEZAN.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 5428381), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 5297949)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE REFORMA - CONFLITO DE DECISÕES – OBSERVÂNCIA AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808076-18.2020.8.14.000 ENVOLVENDO O MESMO OBJETO DO PRESENTE RECURSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que esta Relatora, ao analisar a pedido de tutela de urgência pretendido pelo banco ora agravante, acabou por indeferir a liminar (ID Nº 3652940).

2-Ocorre que, no agravo de instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, envolvendo a mesma decisão ora vergastada, esta Relatora deferiu efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão da decisão agravada que acolheu a conclusão do Senhor Contador Judicial, homologando os cálculos por ele apresentados, até realização de nova perícia judicial perante o Juízo de 1º grau.

3-Nesse sentido, a fim de se evitar decisão conflitante e, sob o mesmo fundamento exposto nos autos do recurso de agravo de instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, necessário se faz a reforma da decisão ora vergastada.

4-Recurso conhecido e provido, reformando a decisão por mim proferida, a fim de deferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com a sustação da eficácia da decisão objeto do presente agravo, até a realização de nova perícia judicial pelo Juízo de 1º grau.
”

Alega o embargante que o v. acórdão ora embargado contraria a decisão do processo de Agravo de Instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, processo conexo ao presente feito, que por sua vez deferiu os efeitos pretendido no agravo determinando a suspensão da decisão em todos os seus termos até a realização de nova perícia judicial nesta instância de 2º grau e não no Juízo de 1º grau.

Requer o provimento dos embargos de declaração para suprimento da contradição apontada com o fim de reformar a decisão, no sentido de que os novos cálculos do processo sejam realizados pelo contador judicial desta instância (2º grau), conforme determinado na decisão do agravo de instrumento
N° 0808076-18.2020.814.0000
, haja vista que não há razão para que o cálculo seja feito pelo contador judicial do Juízo do primeiro, tendo em vista que o cálculo foi realizado por duas vezes e mantido de forma errônea, conforme todas argumentações dispostas pelo embargante nestes autos e nos demais autos conexos.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5631114), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão, bem como pela aplicação de multa por recurso protelatório.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer contradição, restando cristalino que a decisão guerreada suspendeu tão somente a decisum proferido pelo Juízo de 1º grau, objeto dos recursos de agravo de instrumento nº. 0808077-03.2020.8.14.0000 e nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, senão vejamos:

“Assim, exercendo o juízo de retratação, defiro o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão do decisum proferido pelo Juízo de 1º grau, nos termos proferido nos autos do agravo de instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, em tudo, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão por mim proferida, a fim de deferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com a sustação da eficácia da decisão objeto do presente agravo, até a realização de nova perícia judicial pelo Juízo de 1º grau.”

Ademais, não teria sentido suspender a decisão proferida por esta Desembargadora nos presentes autos, ou ainda, sustar o andamento processual dos recursos acima mencionados, considerando que o próprio objetivo central dos mesmos é justamente atacar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

Imperioso ressaltar também, que se está em sede de agravo de instrumento, em que o limite de atuação se restringe tão somente à decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância, razão pela qual se mostra inviável a confecção do laudo pericial perante este Juízo ad quem.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 17/08/2021